Tribunal: TJSP
Processo: 1004053-16.2022.8.26.0655
Classe: Apelação Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO AUTORAL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Preliminares arguidas em contrarrazões afastadas. Inépcia da inicial. Inocorrência. Impugnação ao valor da causa rejeitada. Prescrição. Incidência do prazo trienal, nos termos do artigo 206, § 3o, inciso V, do Código Civil.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO AUTORAL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Preliminares arguidas em contrarrazões afastadas. Inépcia da inicial. Inocorrência. Impugnação ao valor da causa rejeitada. Prescrição. Incidência do prazo trienal, nos termos do artigo 206, § 3o, inciso V, do Código Civil. Aplicação, contudo, da suspensão de prazo (141 dias) determinada pela Lei no 14.010/20. Prescrição inocorrente. Ação ajuizada pelo ECAD à vista da realização de eventos privados, nas dependências do réu, com a exibição de obras musicais e fonogramas, sem a necessária autorização prevista na Lei no 9.610/98. Réu que alega atuar como mero locador de espaço, para a realização de eventos particulares, sem auferir lucro. Descabimento. Entendimento pacífico do C. STJ, no sentido de que são devidos os direitos autorais em decorrência da reprodução de obras musicais em eventos privados (festas de casamento, aniversários, confraternizações), realizados em espaços locados, ainda que sem fins lucrativos. Precedentes. Responsabilidade solidária prevista no artigo 110 da Lei no 9.610/98. Sentença reformada para julgar procedente a ação. RECURSO PROVIDO.